Tribunal: TJDFT
Processo: 0718836-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. LEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte embargante visa à reforma da sentença de improcedência dos embargos à execução para reconhecer o excesso de cobrança em razão da incidência de juros moratórios de maneira capitalizada e superior à média praticada pelo mercado.
2. Fatos relevantes. (i) os embargantes contrataram com o banco embargado uma Cédula de Crédito Bancário no 761.511.439, firmada em 22 de março de 2022, no valor de R$ 93.600,00, a ser pago em 33 parcelas mensais de R$ 2.836,26, com taxa de juros de 15,36% ao ano acrescida da variação do CDI; (ii) o banco embargado ajuizou a execução do débito inadimplido, no valor de R$ 112.702,31; (iii) os embargantes opuseram embargos à execução alegando a abusividade dos encargos cobrados, em especial a indevida capitalização de juros e a onerosidade excessiva da taxa aplicada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se desponta (ou não) (i) preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas adicionais; (ii) abusividade da capitalização mensal de juros e sua conformidade com as condições contratuais ajustadas; (iii) a abusividade dos juros remuneratórios superiores a 1% ao mês.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre em razão da ausência de requerimento de prova pericial pelos embargantes. O juiz somente está obrigado a determinar a produção de provas quando há requerimento expresso da parte ou quando entender imprescindível para a solução do litígio (CPC, art. 370). No caso concreto, os embargantes limitaram-se a apresentar laudo técnico particular, sem solicitar a realização de prova pericial judicial, motivo pelo qual resulta inconsistente a tese recursal de cerceamento de defesa por falta de instrução processual.
5. A incidência de juros remuneratórios acima de um por cento ao mês não caracteriza abusividade, na medida em que o embargante não comprova que o índice contratual teria exorbitado a média do mercado utilizada em idêntica espécie de operação durante o período de contratação (tabela do Banco Central referente ao histórico da taxa de juros utilizada pelas instituições financeiras).
6. No ponto, prevalece o entendimento dominante do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula n.o 382).
7. A capitalização mensal de juros na cédula de crédito bancário constitui matéria legalmente prevista, razão pela qual não há de se cogitar em abusividade, notadamente porque teria sido prévia e expressamente pactuada (Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o, inc. I, c/c STJ, Súmula 539 e tema repetitivo 953/STJ).
8. A alteração ou limitação dos juros remuneratórios estabelecidos no contrato é inviável, uma vez que a cobrança está em conformidade com as condições livremente ajustadas (princípio "pacta sunt servanda"), sem evidência de prática abusiva por parte da instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.